Tribunal: STF
Processo: HC 203204
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RELAXAMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO COM AMPARO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONDENAÇÕES ANTERIORES EM FACE DA MESMA VÍTIMA EM CIRCUNSTÂNCIAS SEMELHANTES. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
    1. No caso, embora a custódia cautelar do ora agravante tenha sido relaxada durante a instrução criminal por excesso de prazo, a prisão preventiva ordenada na sentença encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, tendo sido destacado pelo Juízo processante que os réus formam um grupo fortemente armado, exatamente para a prática de atos ilícitos e que devem ser firmemente combatidos (fl. 53), aliado ao fato de que o réu já foi condenado outras vezes pelo mesmo crime, em face da mesma vítima e nas mesmas circunstâncias, revela a necessidade de manutenção da prisão cautelar em proveito da ordem pública, notadamente para evitar a reiteração delitiva (fl. 92).
    2. Consoante jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal, a permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal (HC n. 498.620/CE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 6/5/2019).
    3. Agravo regimental improvido.”
    2.  Extrai-se dos autos que o paciente – cuja prisão preventiva foi decretada em 24.09.2008 – foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157 § 2º, I, II, III e IV, do Código Penal. Em 16.02.2011, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ/CE) concedeu habeas corpus para revogar a prisão processual do acusado, em razão do excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, tendo o paciente sido colocado em liberdade.
    3. Na sequência, em 14.11.2020, o paciente foi condenado à pena de 11 anos, 4 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de roubo majorado (art. 157 § 2º, I, II, III e IV, do CP). Na sentença, o Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE decretou a prisão preventiva do condenado.
    4. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no TJ/CE. Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 142.011, Ministro Sebastião Reis Júnior, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que o paciente respondeu ao processo em liberdade, não havendo fato novo que autorize a decretação da custódia. 
    6. Prossegue a narrativa para sustentar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos (“ocorridos há mais de 10 anos”) e a data da decretação da custódia preventiva.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que, “embora a custódia cautelar do ora agravante tenha sido relaxada durante a instrução criminal por excesso de prazo, a prisão preventiva ordenada na sentença encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, tendo sido destacado pelo Juízo processante que os réus formam um grupo fortemente armado, exatamente para a prática de atos ilícitos e que devem ser firmemente combatidos (fl. 53), aliado ao fato de que o réu já foi condenado outras vezes pelo mesmo crime, em face da mesma vítima e nas mesmas circunstâncias, revela a necessidade de manutenção da prisão cautelar em proveito da ordem pública, notadamente para evitar a reiteração delitiva” (sem grifos no original). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:
    “Ao que consta, o agravante foi condenado à pena de 11 anos, 4 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática dos delitos previstos nos arts. 157, § 2°, I, II, III e V, e 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal (fl. 20/54). 
    A Magistrada, ao proferir a sentença condenatória, decretou a custódia cautelar com a seguinte fundamentação (fls. 51/53 – grifo nosso):
    [...] 
    Pelo exposto durante toda esta sentença, vê-se a ação totalmente desumana e intensa. O crime fora praticado no interior de um supermercado quando os três acusados, aliados a outros dois meliantes não identificados, fortemente armados, e tomando cidadãos que ali estavam, além de um dos vigilantes que trabalhava no transporte de valores, como refém em momentos distintos, praticaram um roubo de maneira vil, causando terror no local. 
    E a associação dos acusados não se fez, neste caso, como mero concurso de pessoas, com o fito de praticarem apenas o crime descrito nestes autos. Os acusados demonstraram que a reunião entre eles se dava de maneira mais sólida, com o intuito de se praticar delitos. 
    O depoimento das vítimas, diga-se, os quatro empregados da empresa CORPVS, demonstraram dados bastante coesos e similares, deixando translúcido que suas narrativas retrataram a verdade (convergência de versões). 
    Não houve qualquer desproporcionalidade na pena imposta a qualquer dos sentenciados. Na mesma caminhada, há, nos autos, a hipótese que autoriza o decreto de prisão de todos os réus, evidenciada pela necessidade de resguardar a ordem pública, o que se justifica por meio da gravidade concreta dos delitos, centrada no modus operandi utilizado. 
    Veja-se que os três acusados já figuram como reincidentes, demonstrando pouca capacidade em conviver pacificamente na sociedade. 
    (...) e (...) responderam, igualmente, a outro feito criminal, exatamente por assalto a (outro) carro forte, na Caixa Econômica Federal.
     Elencando os feitos dos acusados, tem-se: 
    O acusado (...): 
    - respondeu e foi condenado nas penas do artigo 157, §2°, 1, II e III, do CP (Processo n° 0007003-62.2009, advindo da Justiça Federal (vide feito na 3 8 Vara de Execuções, procedimento n° 0139290-68.2012.8.06.0001). Condenado a uma pena de 09 anos 09 meses e 18 dias de reclusão. Fato ocorrido no dia 05.09.2008. Sentença transitada em julgado no dia 13.10.2005. Tal fato refere-se a assalto praticado juntamente a J C G e terceira pessoa).
    - respondeu e foi condenado pelo artigo 157, §2°, I e II, do CP, a uma pena de 06 anos de reclusão e 06 dias multa, por fato ocorrido no dia 29.10.2004. Sentença transitada em julgado no dia 13.10.2005 (feito n° 138 Vara Criminal - n° 2009168-74.2005).
    - respondeu e foi condenado pelo Juízo da 1 8 Vara Criminal (feito n° 0164680-74.2011.8.06.0001), a uma pena de 13 anos 07 meses e 18 dias e 30 dias multa, fato ocorrido no dia 03.01.2008. Ao que se sabe, referida sentença ainda não transitou em julgado.
    (...)
    Bens da vítima foram subtraídos e não reavidos, gerando considerável prejuízo material. Mais do que isso, não se pode desconsiderar o terror causado por ações desta natureza a todos que a presenciam. Não se pode desconsiderar, principalmente, os vigilantes da empresa/vítima que, no momento em que exercem seu trabalho, são abordados e agredidos de maneira, como dito, vil. 
    Das ações narradas, percebe-se facilmente um alto grau de reprovabilidade na conduta dos agentes. 
    Desta feita, em tudo e por tudo, as ações aqui dispostas devem ser rechaçadas de maneira firme, porquanto a vida não pode ser tratada de forma tão banal. 
    É transparente observar que a liberdade de qualquer dos acusados é um verdadeiro convite aos mesmos para que deem continuidade a práticas criminosas. 
    Ou seja, há um perigo gerado pelo estado de liberdade dos três. 
    Relembra-se que os mesmos formam um grupo fortemente armado, exatamente para a prática de atos ilícitos e que devem ser firmemente combatidos. Frieza, portanto, mais que explícita. 
    É adequada a fixação do regime fechado de cumprimento de pena ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, condenado a pena superior a quatro anos de reclusão. Inteligência do art. 33, § 2. 2 , alínea b, do Código Penal. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 459039 SP 2018/0172502-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018). 
    No mais, entendo que o princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade não é incompatível com as custódias cautelares, não obstando a decretação de prisão antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, desde que presentes uma das hipóteses previstas em Lei. 
    Conforme destaquei, no julgamento do prévio habeas corpus, a sentença foi corroborada pela Corte estadual, ao manter a custódia cautelar do ora recorrente, nestes termos (fls. 90/92 – grifo nosso): 
    In casu, como dito, a Magistrada a quo verificou mudanças fáticas aptas a alterar a situação da custódia preventiva do paciente. Assim, ante a possibilidade de mudança do quadro fático processual, o instituto da prisão preventiva rege-se pelo crivo da necessidade (CPP, art. 282, I) e pela cláusula Rebus Sic Stantibus (cláusula de imprevisão) o que possibilita que, à evidência de se alterarem os motivos ensejadores da prisão preventiva, ser possível a sua revogação ou a sua implementação, inclusive, de ofício pelo juiz. 
    A sentença condenatória trouxe objetiva fundamentação quanto a necessidade da manutenção da prisão preventiva. 
    (...) 
    Destarte, quando a Magistrada a quo indica explicitamente os motivos ensejadores da prisão preventiva, não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença condenatória na parte que denegou ao paciente o direito de apelar em liberdade. 
    Assim, restaram bem observados, na decisão acima transcrita, os requisitos autorizadores da custódia preventiva, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pois, conforme bem ressaltou a nobre Magistrada de primeiro grau, a necessidade de constrição da liberdade do réu encontra fundamento especialmente no risco de reiteração delitiva, não havendo motivos para sua revogação. 
    No que se refere ao fumus commissi delicti, enquanto provável ocorrência de um delito e pressuposto de toda medida cautelar coercitiva no processo penal, restaram demonstradas pela autoridade impetrada as provas em que se lastreou para o decreto condenatório, estas colhidas durante a persecutio criminis. 
    Quanto ao periculum libertatis, enquanto perigo decorrente do estado de liberdade do imputado, percebe-se que a autoridade impetrada destacou, como fundamento para segregação cautelar, a gravidade concreta do delito (roubo majorado), bem como pelo fato do acusado dias antes ao delito sub judice, ter cometido delito da mesma espécie e nas mesmas circunstâncias, bem como em face da mesma vítima (a serviço de transporte de valores) e na companhia do mesmo corréu, tendo sido apenado em 2009 a uma pena de 9 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado – processo nº 0139290-68.2012.8.06.0001, 3ª Vara de Execução Penal. 
    Ademais, como bem destacado pela Magistrada a quo, o paciente é contumaz na conduta delitiva de que tratam estes autos, visto que também foi condenado por roubo majorado em face da mesma vítima (a serviço de transporte de valores) e nas mesmas circunstâncias, por crime cometido meses antes ao destes autos, a uma pena de 13 anos, 7 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado – processo nº 0164680- 74.2011.8.06.0001, 3ª Vara de Execução Penal. 
    Destacando-se, ainda, que período em que o paciente permaneceu em liberdade não se deu em razão da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, mas sim em face do reconhecimento de excesso de prazo para formação da culpa que restou superado com a sentença condenatória. 
    Impende ressaltar, também, que ao negar ao paciente o direito de apelar em liberdade, a Magistrada a quo agiu munida de convencimento formado sobre a sua culpabilidade, sendo logicamente incoerente decisão em sentido diverso. 
    (...) Com efeito, não há como desconsiderar a censurabilidade e a gravidade do crime pelo qual o paciente foi condenado (roubo majorado), o que, aliado ao fato de que já foi condenado outras vezes pelo mesmo crime, em face da mesma vítima, nas mesmas circunstâncias, o que revela a necessidade de manutenção da prisão cautelar em proveito da ordem pública, notadamente para evitar a reiteração delitiva. 
    Da análise dos excertos acima transcritos, verifica-se que, embora a custódia cautelar do ora agravante tenha sido relaxada durante a instrução criminal por excesso de prazo, a prisão preventiva ordenada na sentença encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, tendo sido destacado pelo Juízo processante que os réus formam um grupo fortemente armado, exatamente para a prática de atos ilícitos e que devem ser firmemente combatidos (fl. 53 - grifo nosso), aliado ao fato de que o réu já foi condenado outras vezes pelo mesmo crime, em face da mesma vítima e nas mesmas circunstâncias, revela a necessidade de manutenção da prisão cautelar em proveito da ordem pública, notadamente para evitar a reiteração delitiva (fl. 92 - grifo nosso).” (Grifos diferentes do original).
    12. Por fim, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal estadual no sentido de que o “período em que o paciente permaneceu em liberdade não se deu em razão da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, mas sim em face do reconhecimento de excesso de prazo para formação da culpa que restou superado com a sentença condenatória”.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator